Tribunal: STF
Processo: MS 40542
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Corregedor Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em pedido de reclamação disciplinar. Decisão de não conhecimento do pedido. Determinação de arquivamento sumário da reclamação. Ausência de ato positivo. Não ocorrência de ilegalidade, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Agravo regimental não provido.



    1. O pronunciamento do Corregedor Nacional de Justiça apontado como coator limita-se a não conhecer do pedido de reclamação disciplinar e determinar seu arquivamento, sem que consubstancie ato de atuação positiva.



    2. O ato questionado, ademais, não caracteriza (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; ou (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade, não se justificando o exercício do controle de legalidade dos atos do CNJ pelo STF.



    3. Agravo regimental não provido.